Tribunal: TJSP
Processo: 1035696-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Debêntures
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Objeção de pré-executividade - Sucumbência – Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença em desfavor do exequente, por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do atual CPC, em R$ 10.000,00 – Pretensão de fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$ 2.578.532,18, que importaria, sem a pertinente atualização, em R$ 257.853,21 – Honorários que comportam

Ementa:

Objeção de pré-executividade - Sucumbência – Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença em desfavor do exequente, por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do atual CPC, em R$ 10.000,00 – Pretensão de fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$ 2.578.532,18, que importaria, sem a pertinente atualização, em R$ 257.853,21 – Honorários que comportam majoração, mas não nos moldes pleiteados pela executada - Honorários advocatícios majorados para R$ 50.000,00 – Precedentes do TJSP - Sentença reformada nesse ponto – Apelo da executada provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035696-47.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRICKELL PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado HUMBERTO ANTONIO ROCA
LEIGUE.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035696-47.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1035696-47.2018.8.26.0100
Apelante: Brickell Participações S/A
Apelado: Humberto Antonio Roca Leigue
Comarca: São Paulo
Voto no 33308
Objeção de pré-executividade - Sucumbência Honorários
advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença em
desfavor do exequente, por equidade, nos termos do § 8o do
art. 85 do atual CPC, em R$ 10.000,00 Pretensão de
fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa, isto é,
sobre R$ 2.578.532,18, que importaria, sem a pertinente
atualização, em R$ 257.853,21
Honorários que
comportam majoração, mas não nos moldes pleiteados pela
executada - Honorários advocatícios majorados para R$
50.000,00 Precedentes do TJSP - Sentença reformada
nesse ponto Apelo da executada provido em parte.
1. Trata-se de ação de execução por quantia certa, fundada em
debêntures (fl. 2), proposta por Humberto Antonio Roca Leigue em face de
“Brickell Participações S.A.” (fls. 1/7).
A executada opôs exceção de pré-executividade (fls. 34/44).
O exequente apresentou impugnação à exceção (fls. 91/101).
A executada manifestou-se sobre a impugnação à exceção
(fls. 149/164).
Proferindo julgamento antecipado da lide, o ilustre
magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade oposta, tendo
julgado extinta a execução. Condenou o exequente no pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados, por equidade, em
R$ 10.000,00 (fls. 165/168).
O exequente opôs, tempestivamente, embargos de declaração
(fls. 170/173), os quais foram rejeitados (fl. 178).
Inconformada em parte com a sentença proferida, a executada
interpôs, tempestivamente, apelação (fls. 181/182), aduzindo, em síntese, que: os
honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 devem ser modificados; deve ser
observado o art. 85, § 2o, do atual CPC; os honorários advocatícios não podem ser
fixados em percentual inferior a 10%; a verba honorária advocatícia deveria ter sido
fixada entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, no importe atual de R$
2.646.663,99; o princípio da equidade foi aplicado de maneira indevida no caso em
tela; o valor envolvido na execução não é nem irrisório, nem inestimável; os seus
patronos atuaram com grande zelo, tendo realizado trabalho técnico; os honorários
advocatícios devem ser fixados conforme os patamares do art. 85, § 2o, do atual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035696-47.2018.8.26.0100 -Voto no
3
CPC (fls. 183/197).
O recurso foi preparado (fls. 198/199, 229/230), havendo sido
respondido pelo exequente (fls. 203/215).
É o relatório.
2. Diante da complementação do preparo por parte da
executada, nos termos do § 2o do art. 1.007 do atual CPC (fls. 229/230), fica
superada a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, arguida pelo
exequente nas contrarrazões (fls. 205/208).
3. O apelo interposto pela executada, visando à elevação dos
honorários advocatícios sucumbenciais, deve prosperar parcialmente.
Os honorários advocatícios arbitrados na sentença em favor
dos patronos da executada, R$ 10.000,00 (fl. 168), por equidade, merecem
majoração, mas não nos moldes por ela pleiteado (fl. 197).
Não é plausível que a legislação processual objetive impedir,
de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8o, do atual
CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem
causa do advogado.
Saliente-se que, em cada caso, há de ser valorizada e
preservada a justa remuneração devida ao advogado pelos serviços prestados.
Objetiva a executada que a referida verba seja fixada entre
10% e 20% sobre o valor da causa, ou seja, sobre R$ 2.578.532,18 (fl. 6), o que
atingiria, sem a pertinente atualização, a importância mínima de R$ 257.853,21.
A soma almejada, pois, não combina com o princípio da
razoabilidade, consagrado no art. 8o do atual CPC.
Afigura-se mais justo o arbitramento dos honorários
advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando-se que:
a) trata-se de objeção de pré-executividade, oposta em 21.5.2018 (fl. 34),
sentenciada em 20.9.2018 (fl. 168), cuja discussão cingiu-se à ausência dos
requisitos de liquidez e exigibilidade do título (fl. 167), matéria sem muita
complexidade;
b) tal incidente não teve o condão de fulminar definitivamente o título em questão,
já que a sua exigibilidade foi apenas postergada para depois de seu vencimento (fl.
167);
c) devem ser observados os critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85
do atual CPC, isto é, o grau e zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço,
a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo
exigido para o seu serviço.
Aplicando o princípio da razoabilidade à verba honorária
advocatícia, já houve pronunciamentos do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Ação monitória. Embargos. Rejeição. Insurgência do
advogado da embargada. Verba honorária sucumbencial.
Fixação por equidade. Pleito de majoração para 10% sobre o
valor da causa. Base de cálculo, por ser expressiva, resultará

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035696-47.2018.8.26.0100 -Voto no
4
em quantia exorbitante, que violará os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
e
importará
em
enriquecimento ilícito do advogado. Precedentes deste e.
TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido” (Ap no
1002004-79.2016.8.26.0568, de São João da Boa Vista, 23a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO, j. em 29.3.2019) (grifo não original).
“Honorários de advogado. Fixação. Exceção de pré-
executividade. Acolhimento parcial. Extinção da execução em
relação à coexecutada. Fixação dos honorários em 10% do
valor atualizado da causa. Impossibilidade. Percentual que
resultará em importe excessivo. Atendimento aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Art. 8o do CPC/15.
Obediência aos critérios objetivos do art. 85, § 2o, do CPC/15.
Recurso
provido
em
parte”
(AI
no
2005955-85.2017.8.26.0000, de São João da Boa Vista, 23a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. J. B. FRANCO DE
GODOI, j. em 22.3.2017) (grifo não original).
“Honorários advocatícios. Execução de título extrajudicial.
Exceção de pré-executividade. Acolhimento para excluir
coexecutado. Fixação de honorários advocatícios em R$
10.000,00. Agravo de instrumento. Pedido de majoração para
10% a 20% do valor da causa. Manutenção da decisão que se
impõe. Princípio da razoabilidade. Aplicação honorária que se
mostra suficiente a remunerar o trabalho do causídico,
observando-se as balizas legais - Interpretação restritiva do
disposto no artigo 85, § 6o, do CPC. Decisão mantida.
Recurso não provido” (AI no 2149775-02.2016.8.26.0000, de
São Paulo, 38a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA, j. em 28.9.2016) (grifo
não original).
“Agravo de instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Executado
excluído do polo passivo da lide. Extinção da execução com
relação a ele. Honorários advocatícios arbitrados, por
equidade, em R$ 5.000,00. Inconformismo. De fato, a verba
honorária arbitrada é irrisória e não remunera dignamente os
serviços prestados pelo advogado. Aplicação do percentual
mínimo de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o,
do CPC/2015, ensejaria honorários exorbitantes. Afastamento
em prestígio ao princípio da razoabilidade. Arbitramento por
equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, aplicado
analogicamente para evitar enriquecimento indevido do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035696-47.2018.8.26.0100 -Voto no
5
profissional. Honorários sucumbenciais majorados para R$
15.000,00, considerando-se os critérios objetivos do art. 85, §
2o. Recurso parcialmente provido” (AI no 2189429-
93.2016.8.26.0000, de Salto, 24a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. em
29.11.2016) (grifo não original).
Na mesma linha de raciocínio, mas sem se referir,
expressamente, ao princípio da razoabilidade, houve outras manifestações da
mencionada corte estadual:
“Apelação cível. Honorários advocatícios. Execução fiscal
julgada extinta, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código
de Processo Civil, em razão do pagamento do débito fiscal.
Condenação da executada ao pagamento dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa
(R$ 168.913,92, em maio de 2018). Pretendida diminuição
dos honorários advocatícios. Possibilidade de arbitramento
por equidade em consonância com o disposto no § 8o do art.
85 e no art. 140, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Verba
honorária reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor
que remunera condignamente o patrono da parte vencedora.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso provido.
(...).
No caso em testilha, a quantia arbitrada a título de honorários
advocatícios apresenta-se desarrazoada diante dos limites da
causa e da simplicidade jurídica do feito.
Nesse diapasão, é de suma importância observar a
manutenção do equilíbrio e justeza na fixação da verba
honorária evitando-se onerar em demasia a parte e, por outro
lado, sem desvalorizar ou permitir excessos desproporcionais
na remuneração do profissional. Portanto, deve-se utilizar
critério fundado na equidade, expressamente autorizado, em
matéria de honorários advocatícios, pelo § 8o do art. 85 do
CPC/2015.
Destarte, de acordo com a permissão da lei, ao julgador cabe
implementar critério equitativo não apenas nos casos de
valores
irrisórios
mas
naqueles
de
valores
extraordinariamente elevados, nos moldes do artigo 140,
parágrafo único, do CPC/2015. Com efeito, equidade, até
mesmo na literalidade gramatical do termo, só se realiza ao
adotarmos
parâmetros constantes
da
discrepância
do
usualmente observado. No caso, apenas a uniformidade de
paradigmas, seja nas causas de valores irrisórios, bem como
naquelas de valores elevados, é hábil a realizar a aplicação do
justo, do equitativo. O equilíbrio de critérios se torna mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035696-47.2018.8.26.0100 -Voto no
6
premente no confronto de um interesse individual, por mais
relevante e respeitável que seja, com o interesse coletivo
representado pelo erário. Não se trata, evidentemente, de
suprimir ou desconsiderar o direito do causídico à sua
remuneração, mas sim de adequar seu montante à realidade
estampada nos autos” (Ap no 1000892-49.2018.8.26.0651, de
Valparaíso, 15a Câmara de Direito Público, v.u., Rel. Des.
FORTES MUNIZ, j. em 27.6.2019) (grifo não original).
“Apelação. Embargos à execução fiscal. ISS. Exercício de
2001 a 2006. Serviços bancários. Cobrança ajuizada na
pendência
de
processo administrativo.
Suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário. Impossibilidade de
propositura da execução fiscal. CTN, art. 151, inciso III.
Sentença reformada. Honorários advocatícios. Fixação em R$
10.000,00, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Recurso provido para acolher os embargos e extinguir a
execução fiscal” (Ap no 0003328-93.2013.8.26.0191, de
Ferraz de Vasconcelos, 14a Câmara de Direito Público, v.u.,
Rel. Des. OCTAVIO MACHADO DE BARROS, j. em
27.6.2019) (grifo não original).
Há de se realçar que a jurisprudência mais recente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça vem aceitando a fixação da verba honorária por
equidade não apenas quando ela se mostrar irrisória, mas também exorbitante.
Confira-se:
“Processual civil. Execução fiscal. Acolhimento da exceção de
pré-executividade. Arbitramento dos honorários advocatícios.
Interpretação conjunta do art. 85, §§ 3o e 8o, do CPC/2015,
destinada a evitar enriquecimento ilícito ou desproporcional.
Possibilidade.
1. No regime do CPC/1973, o arbitamento da verba honorária
devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade,
tendo
sido
consolidado
o
entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao
piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do 'caput' e parágrafos do art. 85 do CPC/2015
revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às
seguintes circuntâncias: a) liquidez ou não da sentença: na
primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os
honorários conforme os criérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015;
caso líquida, a definição do percentual a ser aplicado somente
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo
dos honorários é o valor da condenação ou o proveito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035696-47.2018.8.26.0100 -Voto no
7
econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual,
isto é, quando inexistente condenação ou não for possível
identificar o proveito econômico, a base de cálculo
corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo
disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão
observados independemente do conteúdo da decisão judicial
(podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução
de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente
equitativo para arbitramento da verba honorária ou seja,
desvinculado dos critérios acima -, teria ficado reservado para
situações de caráter excepcionalíssimo, quando 'inestimável'
ou 'irrisório' o proveito econômico, ou quando o valor da
causa se revelar 'muito baixo'.
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada
pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na
qual apenas se informou que o débito foi pago na época
adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo
do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC,
almejado pela recorrente, porque 'o legislador pretendeu que a
apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse
em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto
ou baixo, ou inestimável' e porque 'entendimento diverso
implicaria
ofensa
aos
princípios
da
vedação
do
enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade'
(fls. 108/109, e STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC como qualquer
norma,
reconheça-se

não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa
parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento
de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que
a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o,
do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-
se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da
boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor
na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035696-47.2018.8.26.0100 -Voto no
8
como também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este
último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que
se consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única
que confere efetividade aos princípios constitucionais da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes
com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a
parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese
em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do
novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado
contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários
irrisórios, o próprio termo 'equitativo' será em si mesmo
contraditório.
10. Recurso especial não provido” (REsp no 1.789.913-DF,
registro no 2019/0000459-1, 2a Truma, v.u., Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. em 12.2.2019, DJe de 11.3.2019)
(grifo não original).
4. N e s s a s c o n d i ç õ e s , d o u p r o v i m e n t o p a r c i a l
à a p e l a ç ã o d a e x e c u t a d a , r e f o r m a n d o e m p a r t e a s e n t e n ç a
i m p u g n a d a ( f l s . 1 6 5 / 1 6 8 ) , a f i m d e m a j o r a r o s h o n o r á r i o s
a d v o c a t í c i o s d e s u c u m b ê n c i a , d e R $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 p a r a R $
5 0 . 0 0 0 , 0 0 ,
c o r r i g i d o s
p e l o s
í n d i c e s
d a
t a b e l a
p r á t i c a
e d i t a d a p e l o T r i b u n a l d e J u s t i ç a d e S ã o P a u l o d e s d e a
p u b l i c a ç ã o d o a c ó r d ã o .
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator